Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial responsável pela investigação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo lega.
VII - Fixada sanção superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, preserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção.
VIII - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
IX - Recurso de JONATHA conhecido e desprovido. Recurso de EDMILSON parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.